Tribunal: TCU
Processo: 006.292/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 32/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11316/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.292/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acidalia Claudino Machado (XXX.788.524-XX); Acir Moreno Soares Junior (XXX.076.706-XX); Acsa Santos Batista (XXX.064.225-XX); Adail Moreira Albuquerque (XXX.209.033-XX); Adauto de Vasconcelos Montenegro (XXX.851.683-XX); Adelaine Ellis Carbonar dos Santos (XXX.818.969-XX); Adriana Loureiro da Cunha (XXX.419.367-XX); Adriana Segalotto (XXX.531.780-XX); Adriane Marques de Souza Franco (XXX.351.941-XX); Adriano Ferreira de Sena (XXX.575.413-XX); Adriano Gollo Aceto (XXX.732.638-XX); Adriano Ibiapina Ferreira (XXX.480.137-XX); Adriano Moraes da Silva (XXX.088.605-XX); Agatha Rossanni Alves Damasceno (XXX.922.412-XX); Ailena Sudo Salgado (XXX.965.627-XX); Airan Ferreira Meireles (XXX.427.225-XX); Alan Johnny Romanel Ambrozio (XXX.240.097-XX); Alana Samara Valenca de Andrade (XXX.855.385-XX); Alane Marie de Lima (XXX.848.329-XX); Alcides Jose Delgado Lopes (XXX.766.864-XX); Aleph Hassan Costa Amin (XXX.017.702-XX); Alessandra Jansen Gomes (XXX.348.579-XX); Alessandra Pinto Antunes do Vale (XXX.028.297-XX); Alessandro Pereira da Rocha (XXX.929.357-XX); Alexander Andrey Lopes da Silva (XXX.096.267-XX); Alexandre Arantes Pereira Skvirsky (XXX.399.957-XX); Alexandre Nuernberg (XXX.994.059-XX); Alexandre Oliver Fiuza (XXX.212.577-XX); Alexandre Varanda Rocha (XXX.841.407-XX); Alexandro de Oliveira Paula (XXX.181.354-XX); Alexsandro Paiva Pio Pereira (XXX.899.696-XX); Alexsandro da Costa Gomes (XXX.777.484-XX); Alicio Wagner Vieira (XXX.588.806-XX); Aline Aparecida Angelo (XXX.780.646-XX); Aline Gouvea Leite (XXX.280.896-XX); Alini Cavichioli (XXX.808.869-XX); Alinny Rosendo Isaac (XXX.949.024-XX); Alisson Oliveira dos Santos (XXX.698.696-XX); Alisson Santos Fernandes (XXX.208.045-XX); Allana Sthel Santos de Oliveira (XXX.611.677-XX); Allysson Dangelo de Carvalho (XXX.139.126-XX); Almir Querino de Melo (XXX.728.695-XX); Alrenice Machado da Silva (XXX.499.593-XX); Alvaro Klein Pereira da Silva (XXX.187.960-XX); Alzira Maria Carvalho Leite (XXX.281.705-XX); Amalia Silveira Bernardes (XXX.254.878-XX); Amanda Bastos Pereira Cardoso (XXX.594.095-XX); Amanda Crispim Ferreira (XXX.223.549-XX); Amanda Lais Jacobsen de Oliveira (XXX.193.309-XX); Amanda Lucena dos Santos (XXX.957.638-XX); Amanda Maria Meneses Dutra (XXX.925.783-XX); Amanda Vergueiro Leonel (XXX.768.837-XX); Amauri Munhoz Lopes (XXX.975.306-XX); Ana Amelia Dias dos Santos (XXX.099.295-XX); Ana Amelia Mota dos Santos (XXX.644.805-XX); Ana Carolina Monteiro (XXX.600.747-XX); Ana Carolina de Oliveira Costa (XXX.736.616-XX); Ana Catarina Cristovao Silva (XXX.292.704-XX); Ana Claudeise Silva do Nascimento (XXX.362.462-XX); Ana Claudia Alencar da Silva Santos (XXX.140.955-XX); Ana Del Valle Duarte Castillo (XXX.906.631-XX); Ana Gabriela de Magalhaes (XXX.876.036-XX); Ana Gomes Porto (XXX.818.208-XX); Ana Livia Motta Silva Pereira (XXX.853.748-XX); Ana Lucia Martins e Monteiro (XXX.114.366-XX); Ana Martina Baron Engerroff (XXX.295.399-XX); Ana Paula Claudino Goncalves (XXX.148.632-XX); Ana Paula Marczewski Andrade (XXX.440.962-XX); Ana Paula Matoso Teixeira (XXX.045.628-XX); Ana Paula Resende Simiqueli (XXX.908.558-XX); Anai Willyans Pires Capaverde (XXX.306.890-XX); Anderson Henrique da Silva (XXX.446.964-XX); Anderson Luiz de Oliveira Paiva (XXX.404.304-XX); Andre Augusto Francese (XXX.492.498-XX); Andre Benassuly Arruda (XXX.224.252-XX); Andre Cechinel (XXX.793.329-XX); Andre Sanches de Avila (XXX.233.570-XX); Andrea Rafaela Royer Cavalheiro (XXX.824.479-XX); Andreia Juliana Prunes (XXX.046.170-XX); Andressa Faccenda (XXX.821.440-XX); Andreza Frare (XXX.313.959-XX); Andrieli Martins da Silva (XXX.605.030-XX); Anelise Bittencourt Gerceski (XXX.921.209-XX); Angela Teodoro Grillo (XXX.928.098-XX); Angledson Wellington Sousa de Jesus (XXX.231.665-XX); Antonia Ediele de Freitas Coelho (XXX.980.942-XX); Antonia Kilma de Melo Lima (XXX.584.872-XX); Antonio Henrique Cordeiro Ramalho (XXX.466.946-XX); Aparecida Dias de Macedo (XXX.951.646-XX); Ari Ajzental (XXX.978.328-XX); Ariane Maiumy Souza Von Lohrmann (XXX.565.382-XX); Armando de Queiroz Santos Junior (XXX.040.542-XX); Arnaldo Cesar Almeida Oliveira (XXX.876.807-XX); Arysa Cabral Barros (XXX.926.863-XX); Augusto Alves Machado (XXX.898.137-XX); Augusto Placido Cavalcante Melo de Lima (XXX.339.723-XX); Augusto de Caroli Neto (XXX.625.948-XX); Aureo Henrique Cabral de Melo Souza (XXX.202.824-XX); Ayesha de Oliveira Luciano (XXX.518.676-XX); Aysses do Carmo Oliveira (XXX.750.075-XX); Barbara Haack Presta (XXX.775.350-XX); Barbara Helena de Assis Verissimo (XXX.209.158-XX); Beatriz Cristina Sanches (XXX.606.368-XX); Benilson Costa Martins (XXX.047.802-XX); Bernardo Frossard da Silva Rego (XXX.766.837-XX); Bernardo Silva Costa Correa Alves (XXX.319.636-XX); Betina Carla Bertrand Simoes Calmon Du Pin e Almeida (XXX.327.457-XX); Bianca Pereira Bittencourt (XXX.067.297-XX); Bianca Waruar Paulo Lobo (XXX.927.377-XX); Braulio Cesar de Oliveira (XXX.256.426-XX); Brenno Tavares Duarte (XXX.428.517-XX); Breno Gomes do Nascimento Lopes (XXX.359.634-XX); Breno Rocha Barrioni (XXX.386.706-XX); Breno Tiago de Souza Mota (XXX.622.012-XX); Bruna Affonso Rodrigues (XXX.542.857-XX); Bruna Bezerra da Silva (XXX.816.602-XX); Bruna Caroline Tome Barreto (XXX.984.827-XX); Bruna Guimaraes Freitas (XXX.518.462-XX); Bruna Lunardi Vieira (XXX.547.250-XX); Bruno Ferreira da Paixao (XXX.522.811-XX); Bruno Lala Silva (XXX.890.528-XX); Bruno Leonardo de Almeida Costa (XXX.598.005-XX); Bruno Oliveira Carneiro Dutra (XXX.242.403-XX); Bruno Remigio Cavalcante (XXX.772.234-XX); Bruno Santos Nascimento (XXX.732.795-XX); Bruno Silva Emerick (XXX.098.386-XX); Bruno de Castro Amoni (XXX.446.313-XX); Caetano Torelli de Mello Maia (XXX.592.297-XX); Caio Jose Soares Mesquita (XXX.629.132-XX); Calebe Bodden Craveiro (XXX.766.938-XX); Camila Cortez Firmino (XXX.362.397-XX); Camila Isaton (XXX.847.629-XX); Camila Maria Leite dos Santos (XXX.929.205-XX); Camila Minella Dipp (XXX.368.790-XX); Camila Teixeira Vaz (XXX.434.216-XX); Camila dos Santos Pinto Soares (XXX.715.557-XX); Camilla Daniela Moura Nickel (XXX.992.249-XX); Camilla Moura Nasser (XXX.705.451-XX); Candida Amelia Marinho de Oliveira (XXX.670.136-XX); Candida Vilberta Alves Silva (XXX.172.783-XX); Carina Angelica dos Santos (XXX.136.945-XX); Carina Meneghini Cunha (XXX.063.996-XX); Carla Cristina Moura (XXX.302.519-XX); Carla Marcelle Vianna Vieira dos Passos (XXX.623.357-XX); Carla Soraia Costa Nascimento (XXX.041.915-XX); Carlos Alexandre Lopes Soares (XXX.264.920-XX); Carlos Alexsandro Silva da Costa (XXX.509.380-XX); Carlos Antonio Carvalho (XXX.089.736-XX); Carlos Eduardo Guedes Catunda (XXX.680.617-XX); Carolina Avila de Almeida (XXX.900.497-XX); Carolina da Silva Goncalves (XXX.297.442-XX); Carolina de Araujo Reis (XXX.396.737-XX); Caroline Ribeiro dos Santos (XXX.058.332-XX); Cassia Cruz Luiz (XXX.388.729-XX); Cassia dos Santos Freitas (XXX.489.850-XX); Caua dos Santos Guido (XXX.894.068-XX); Cesar Augusto Paro (XXX.968.811-XX); Cesar de Oliveira Bittencourt (XXX.089.149-XX); Cezar Luiz Franca Pires (XXX.465.747-XX); Chayene Bueno Antocheves de Lima (XXX.352.000-XX); Cheyenne Alves Fonseca (XXX.362.836-XX); Christiane Alves de Souza Focat (XXX.295.456-XX); Cinthia Fonseca Lopes (XXX.904.713-XX); Clara Guimaraes Melo (XXX.941.754-XX); Clarissa Cunha Zabaleta (XXX.231.430-XX); Claudemir Ferreira dos Santos (XXX.731.605-XX); Claudio Ramacciotti Botelho Reis (XXX.530.468-XX); Claudio dos Santos Delabarba (XXX.903.315-XX); Clayton Andre Maia dos Santos (XXX.015.062-XX); Clecio de Lima Lopes (XXX.635.854-XX); Cledrlon Pereira Machado (XXX.760.957-XX); Cleiton de Aragao Alves (XXX.499.515-XX); Cleo Clayton Santos Silva (XXX.811.505-XX); Cleuton dos Santos Silva (XXX.034.635-XX); Cleyton Costa Miranda (XXX.247.762-XX); Cora Hisae Monteiro da Silva Hagino (XXX.541.727-XX); Cristenes Sanches Lucena Gomes (XXX.945.423-XX); Cristian Andrey Momoli Salla (XXX.007.540-XX); Cristian Leonir Gaedtke (XXX.699.329-XX); Cristiane Valladares de Azevedo (XXX.902.637-XX); Cristiano Belarmino da Silva (XXX.457.804-XX); Cristiano Goncalves Morais (XXX.501.832-XX); Cristiano Ryker Moraes (XXX.651.671-XX); Cristiano da Silva Brasil de Moraes (XXX.653.727-XX); Dagmar Candido Silva de Souza (XXX.271.570-XX); Daiane da Rocha Janner (XXX.606.250-XX); Daiany Cristini Heidemann (XXX.380.719-XX); Daiany Maria Castro Nogueira (XXX.170.653-XX); Daniel Campos Pompermayer (XXX.426.727-XX); Daniel Dias Lopes (XXX.944.030-XX); Daniel Florencio Filho (XXX.453.915-XX); Daniel Maribondo Barboza (XXX.591.827-XX); Daniel Sartore Buso (XXX.271.328-XX); Daniel Steffen (XXX.561.049-XX); Daniel Teixeira Maksud (XXX.763.987-XX); Daniela Carvalho Mesquita (XXX.748.017-XX); Daniela Ferreira Batista (XXX.804.495-XX); Daniela da Silva Cordova (XXX.391.729-XX); Daniella Brito de Oliveira Cotrim (XXX.388.565-XX); Danielle Nunes Forny (XXX.106.777-XX); Danielly Rocha Cavalcanti de Lira (XXX.348.294-XX); Danilo Ferreira Neves (XXX.268.455-XX); Danilo Fonseca Leonel (XXX.680.266-XX); Danilo Mourao dos Santos (XXX.804.392-XX); Danilo Oliveira Nascimento Juliao (XXX.825.697-XX); Danilo Rocha de Figueiredo (XXX.431.055-XX); Danyelle Andrade Mota (XXX.592.385-XX); Davi Silva Mello (XXX.418.335-XX); Davi Tito Farias (XXX.209.584-XX); Debora Alves de Amorim (XXX.249.444-XX); Debora Raquel Faria (XXX.900.319-XX); Deila Malta do Espirito Santo Pereira (XXX.200.437-XX); Denilsom de Lima Sousa (XXX.666.923-XX); Denis de Castro Pereira (XXX.138.556-XX); Denise Miotto Mazocco (XXX.957.259-XX); Denise Pereira da Silva (XXX.661.365-XX); Dickson Rafael Rodrigues de Oliveira Souza (XXX.026.731-XX); Dieggo Carlos Barbosa da Silva (XXX.951.334-XX); Diego Lima Aguiar (XXX.438.472-XX); Diego Lopes Dias (XXX.364.042-XX); Diehgo Tuloza da Silva (XXX.102.892-XX); Dilson Lima Goncalves (XXX.987.465-XX); Dionatan Almeida da Rocha (XXX.618.760-XX); Dominic de Lima Jose (XXX.111.900-XX); Douglas Carvalho Morais (XXX.890.501-XX); Douglas Felipe Hoss (XXX.904.609-XX); Douglas Furtado Magnani (XXX.614.128-XX); Douglas Vasconcelos Cardoso Alves (XXX.776.841-XX); Edclecia Reino Carneiro de Morais (XXX.257.364-XX); Eder Amaro (XXX.580.477-XX); Eder Andrade da Silva (XXX.034.239-XX); Edilane Carvalho Teles (XXX.308.745-XX); Edilma do Nascimento Souza (XXX.828.474-XX); Edna Torres de Araujo (XXX.853.232-XX); Ednilson dos Santos Fernandes (XXX.927.407-XX); Edon Lucas de Quadros (XXX.804.840-XX); Edson Roberto Ferreira Bueno (XXX.915.159-XX); Eduardo Antonio de Oliveira Barbosa (XXX.233.577-XX); Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt (XXX.732.787-XX); Eduardo Portela Pascoa (XXX.820.971-XX); Eduardo Tealdi Fogaca (XXX.688.379-XX); Elaine Aparecida Muniz (XXX.881.846-XX); Elaine Ferreira Machado (XXX.626.819-XX); Elaine Pereira Cavalcante (XXX.167.691-XX); Elaine Santos Teixeira Cruz (XXX.184.996-XX); Eliane Cuzzuol Rangel (XXX.155.537-XX); Elianne Barreto Sabino (XXX.038.072-XX); Elias Ribeiro de Souza (XXX.808.621-XX); Elias de Almeida Silva (XXX.511.973-XX); Elisandro Rodrigues dos Santos (XXX.851.590-XX); Elisangela Martins dos Santos (XXX.465.246-XX); Elisrenan Barbosa da Silva (XXX.992.495-XX); Elisvaldo Jose Silva Alencar (XXX.147.444-XX); Eliton Lauter Martins (XXX.912.070-XX); Elivelton da Silva Fonseca (XXX.905.136-XX); Elizabete Maria da Silva (XXX.238.421-XX); Elizangela Bezerra Ferreira (XXX.879.563-XX); Eloiza Marcelle da Costa Souza (XXX.640.824-XX); Elso Polizel Junior (XXX.683.878-XX); Elton Martins da Silva Aleixo (XXX.907.432-XX); Emanuele Gedite de Oliveira Cavalcante Amorim (XXX.914.794-XX); Emilia Fernandes de Oliveira Marcondes (XXX.761.207-XX); Emilly Moura de Araujo (XXX.763.963-XX); Enaura Vespasiano de Assis (XXX.678.205-XX); Enny Rose Bezerra Brainer Silva (XXX.278.534-XX); Erick Nery Mandarino (XXX.776.067-XX); Essia de Almeida Lima (XXX.575.604-XX); Etiane de Souza Silva (XXX.100.752-XX); Etory Madrilles Arruda (XXX.806.336-XX); Ewerton Henrique da Silveira Morais (XXX.523.314-XX); Fabiana Martins de Moura Ribeiro (XXX.142.621-XX); Fabiane Peixoto Nascimento de Miranda (XXX.517.425-XX); Fabio Barros de Sousa (XXX.403.972-XX); Fabio Victor Schreiber (XXX.712.609-XX); Fabio Victor Schreiber (XXX.712.609-XX); Fabio da Costa Garcia Filho (XXX.328.407-XX); Fatima Abreu Alves (XXX.587.770-XX); Felipe Camboim Pizzio (XXX.426.960-XX); Felipe Leonardo Bley Fialho (XXX.060.021-XX); Felipe Nery Enrich Monteiro (XXX.295.201-XX); Felipe Ruivo Fuga (XXX.174.319-XX); Felipe dos Santos Giacomel (XXX.537.410-XX); Fernanda Abreu Gualhano (XXX.975.117-XX); Fernanda Bianchi Deleprani (XXX.076.957-XX); Fernanda Cristina da Silva (XXX.792.809-XX); Fernanda Maria Policarpo Tonelli (XXX.977.676-XX); Fernanda Oliveira Baptista da Silva (XXX.249.117-XX); Fernanda de Aguiar Zanola (XXX.283.626-XX); Fernando Henrique Alves de Carvalho (XXX.006.834-XX); Fernando Henrique Silva Garcia (XXX.979.576-XX); Fernando Lisboa Carvalho (XXX.936.472-XX); Fernando Marcio Vieira Coutinho (XXX.254.087-XX); Fernando Soliman (XXX.197.380-XX); Fernando Souza dos Santos (XXX.099.152-XX); Fernando da Costa Bresolin (XXX.001.610-XX); Filipe Galvao Azevedo Chaves (XXX.879.854-XX); Franciane Ferreira da Silva (XXX.281.562-XX); Franciele Ferreira da Silva (XXX.649.139-XX); Francisca Aline dos Santos Crispim Rodrigues (XXX.279.513-XX); Francisco Jose Mareiro Batista (XXX.374.043-XX); Francisco Jose Pinheiro (XXX.467.813-XX); Francisco Savio da Silva (XXX.427.834-XX); Francisco de Assis Silveira (XXX.397.603-XX); Frederico Anderson Passos Schoene (XXX.863.587-XX); Gabriel Alcantara Puntel Ferreira (XXX.661.651-XX); Gabriel Ferreira Mendes Cardoso (XXX.665.521-XX); Gabriel Francisco de Oliveira Alves (XXX.471.086-XX); Gabriel Jose Nogueira Pinho dos Santos (XXX.517.032-XX); Gabriel Leal Rezende (XXX.522.302-XX); Gabriel Nonato de Bricio (XXX.483.752-XX); Gabriel Vitor Marques de Oliveira (XXX.600.332-XX); Gabriel Wendel Santos da Silva (XXX.633.342-XX); Gabriela Augusta de Moura Martinho Pinheiro (XXX.457.597-XX); Gabriela Felix do Nascimento Silva (XXX.980.035-XX); Gabriela Paranhos Barbosa (XXX.631.916-XX); Gabriela Thais de Oliveira Cruz (XXX.197.778-XX); Gabryel Figueiredo Soares (XXX.825.133-XX); Geice Kelly Caetano Alves (XXX.477.917-XX); Georgianna Silva dos Santos (XXX.094.403-XX); Gercilene Oliveira de Lima (XXX.012.743-XX); Gesiani Francisca da Costa (XXX.238.856-XX); Gilberto Cardoso Queiroz (XXX.077.541-XX); Gilberto Stein Junior (XXX.305.838-XX); Gilcideya Silva Prado (XXX.108.022-XX); Giliard Sousa Ribeiro (XXX.426.278-XX); Gilzomar Gomes Ferreira (XXX.750.202-XX); Giovani Maduro Alves (XXX.279.797-XX); Giovanna de Jesus Gomes Drumont (XXX.517.197-XX); Gisele Menezes Martins (XXX.365.167-XX); Giseli Paulo de Oliveira (XXX.384.882-XX); Gislaine Paola de Oliveira Barbosa (XXX.627.251-XX); Gladston Roberto Knoth (XXX.849.121-XX); Glaucia de Oliveira Moreira (XXX.621.997-XX); Graciano Joan Xavier de Lima (XXX.935.894-XX); Graziela Salvador (XXX.838.959-XX); Grazielly de Jesus Silva (XXX.691.395-XX); Greice Fernanda Ferreira de Oliveira (XXX.257.359-XX); Guilherme Mediote (XXX.174.727-XX); Guilherme Nunes Martins (XXX.745.174-XX); Gustavo Ferreira de Oliveira (XXX.681.832-XX); Gustavo Jun Xavier Ikeda (XXX.527.022-XX); Gustavo Silva Castello Branco (XXX.864.333-XX); Gyllyandeson de Araujo Delmondes (XXX.787.574-XX); Havane Maria Bezerra de Melo (XXX.388.614-XX); Hebert Douglas Pereira (XXX.234.811-XX); Hebertt Leandro Silva (XXX.130.964-XX); Helder Hipolito Chavez Sanchez (XXX.465.377-XX); Helison Reus Teixeira (XXX.783.850-XX); Heloisa Helena Barroso (XXX.523.076-XX); Heni Mirna Cruz Santos (XXX.424.135-XX); Henrique Ruben Costa da Cunha (XXX.129.382-XX); Henrique Takashi Idogava (XXX.313.338-XX); Henrique de Oliveira Ferreira (XXX.248.917-XX); Heraldo Pimenta Borges Filho (XXX.189.697-XX); Herbeson Ovidio de Jesus Martins (XXX.399.274-XX); Heverton dos Santos Ferreira (XXX.119.790-XX); Hortencia Gomes de Brito Souza (XXX.187.575-XX); Hudson Lean da Costa Facanha (XXX.452.302-XX); Hudson Pena Magalhaes (XXX.971.747-XX); Hugo Leonardo Prata (XXX.430.847-XX); Iago Interaminense Gomes (XXX.110.064-XX); Iann Dellano da Silva Santos (XXX.665.385-XX); Iaracy Nayara Machado (XXX.218.291-XX); Ieda Fernandes da Silva (XXX.756.212-XX); Ignez Camila Filipino da Silveira (XXX.998.216-XX); Ilana Francielle Brito Silva (XXX.310.575-XX); Ingrid Berger Severo (XXX.098.320-XX); Isabela Maria Magalhaes Lima (XXX.500.946-XX); Isabela Tebaldi Poubel do Carmo (XXX.169.917-XX); Isabela de Almeida Rodrigues Pereira (XXX.198.436-XX); Isis Caroline Siqueira Santos (XXX.774.142-XX); Isis do Mar Marques Martins (XXX.825.952-XX); Ismael Stangherlini (XXX.179.730-XX); Israel Jose Pereira Garcia (XXX.609.516-XX); Israel Paz Vieira Nicolau (XXX.964.697-XX); Ivana Ribeiro Drago (XXX.901.312-XX); Izabela Ramalho Ribeiro (XXX.431.076-XX); Izaias Araujo Gomes da Silva (XXX.571.194-XX); Jackson Alex dos Santos Ferreira (XXX.770.158-XX); Jacyra Frota Oliveira (XXX.927.382-XX); Jane Guimaraes Sousa (XXX.515.471-XX); Janine Garcia dos Santos (XXX.313.160-XX); Jaqueline Nascimento de Carvalho (XXX.711.137-XX); Jaqueline Pereira de Sousa (XXX.786.833-XX); Jaquicele Aparecida da Costa (XXX.513.156-XX); Jessica Gadelha Reges (XXX.562.113-XX); Jessica Natalia Cardoso Paixao (XXX.354.652-XX); Jessica Tito Vieira (XXX.006.616-XX); Jessica da Silva Miranda (XXX.843.102-XX); Jhennyfer Aline Lima Rodrigues (XXX.288.766-XX); Jhony Tiago Teleken (XXX.664.659-XX); Jislania Aparecida Monteiro Oliveira (XXX.068.875-XX); Joab Venancio da Silva (XXX.290.315-XX); Joanathan Santos Garrido (XXX.862.697-XX); Joao David Batista Lisboa (XXX.838.792-XX); Joao Heleno Moreira Pimentel (XXX.031.666-XX); Joao Luiz Pecanha Couto (XXX.106.907-XX); Joao Luiz Teixeira de Brito (XXX.033.843-XX); Joao Marcos Rabelo Baccarini (XXX.387.896-XX); Joao Paulo Mendes (XXX.574.179-XX); Joao Paulo Santiago Alves (XXX.570.385-XX); Joao Paulo da Silva Fernandes (XXX.670.394-XX); Joao Pedro Antunes de Paulo (XXX.468.361-XX); Joao Pedro Rodrigues de Andrade (XXX.510.197-XX); Joao Victor da Silva Coutinho (XXX.429.797-XX); Joao Vitor Barbosa Polli (XXX.364.338-XX); Joelson Moreno Brito de Moura (XXX.098.474-XX); John Franklin Franca de Santana (XXX.167.362-XX); Johnny Albert dos Santos Lima (XXX.735.125-XX); Jomson Teixeira da Silva Filho (XXX.077.414-XX); Jonatas Motta Quirino (XXX.337.927-XX); Jonatha Martins Cardoso (XXX.921.600-XX); Jonnas Goncalves Soares (XXX.517.057-XX); Jonnys Paz Castro (XXX.259.122-XX); Jorge Roberto Silveira Filho (XXX.346.951-XX); Jorge da Silva Ferreira (XXX.598.180-XX); Jorianne Thyeska Castro Alves (XXX.245.142-XX); Jose Augusto Zorel (XXX.158.628-XX); Jose Carlos Rodrigues Nascimento (XXX.707.963-XX); Jose Cleberson Santos Soares (XXX.980.694-XX); Jose Inacio de Souza Junior (XXX.051.453-XX); Jose Ledamir Sindeaux Neto (XXX.345.162-XX); Jose Luis dos Santos Silva (XXX.336.307-XX); Jose Matias de Santana (XXX.074.594-XX); Jose Mauro Madeiros Veloso Soares (XXX.103.224-XX); Jose Odilson Medeiros Sacramento (XXX.763.252-XX); Jose Roberto Pignaneli (XXX.604.168-XX); Jose Romulo de Magalhaes Filho (XXX.518.884-XX); Jose Victor Goncalez de Souza (XXX.761.497-XX); Josevando de Sousa Silva (XXX.076.753-XX); Josiane de Almeida Paulino (XXX.739.162-XX); Josielma da Silva (XXX.572.535-XX); Josiene Ferreira dos Santos Lima (XXX.205.945-XX); Juan Carlos Nunez Maldonado (XXX.844.558-XX); Jucelane Salvino de Lima (XXX.613.964-XX); Jucyleide Antonia de Castro Borba Santos (XXX.155.187-XX); Julia Assuncao Rangel (XXX.254.491-XX); Julia Curzel Dallagasperina (XXX.699.430-XX); Julia Mendes Canali (XXX.075.230-XX); Julia Schettino Jacob dos Santos (XXX.611.536-XX); Julia da Silva de Medeiros (XXX.190.569-XX); Julian de Souza da Mota (XXX.294.835-XX); Juliana Cerqueira de Santana (XXX.471.115-XX); Juliana Coelho de Mello Menezes (XXX.597.217-XX); Juliana Mara Batista Menezes Hybiner (XXX.833.086-XX); Juliana Monteiro Oliveira Lisboa (XXX.925.365-XX); Juliana Nogueira Pontes Nobre (XXX.459.456-XX); Juliana Oliveira Pereira (XXX.628.467-XX); Juliana Pereira Pimentel (XXX.390.489-XX); Juliana Santos Pereira (XXX.165.137-XX); Juliane Monica Ruthes (XXX.246.639-XX); Juliano Rosales Luz (XXX.157.430-XX); Julie Gutemberg Franco Lima (XXX.214.852-XX); Juliene dos Santos Davi Muniz (XXX.629.104-XX); Julierme Henrique Braz (XXX.897.226-XX); Junea Paolucci de Paiva Silvino (XXX.036.386-XX); Jurandir Soares de Oliveira (XXX.288.656-XX); Kahinan Pastro Teixeira da Rosa (XXX.431.350-XX); Kalyne Azevedo de Franca (XXX.029.234-XX); Kamila Silva Nunes (XXX.648.052-XX); Karolina de Almeida Calado (XXX.637.784-XX); Kassia Lene Lima Marinho (XXX.019.772-XX); Katia Possani da Costa Scatambuli (XXX.212.041-XX); Kelly Lais Wiggers (XXX.876.189-XX); Kenia Nassau Fernandes (XXX.800.718-XX); Keyla Cardoso de Sousa (XXX.867.592-XX); Kristoff Silva (XXX.971.556-XX); Laercio Francisco de Almeida Neto (XXX.736.434-XX); Laerte Peixoto Culau (XXX.492.940-XX); Lais Cristine Delgado da Hora (XXX.793.787-XX); Lais Rocha Vale (XXX.341.865-XX); Laiza Canielas Krause (XXX.646.910-XX); Larissa da Silva Sousa (XXX.845.122-XX); Lauane Gomes Moreno (XXX.862.386-XX); Laura Sued Brandao Santos (XXX.245.385-XX); Lauriany Giesy Babilon de Souza (XXX.591.407-XX); Leandro de Oliveira Rabelo (XXX.870.158-XX); Leandro de Vilhena Costa (XXX.014.346-XX); Leila Pessoa Bechtold (XXX.185.309-XX); Lenine Guevara Oliveira e Salvador (XXX.043.896-XX); Leonardo Andrade (XXX.987.001-XX); Leonardo Araldi (XXX.060.039-XX); Leonardo Araujo da Silva (XXX.403.844-XX); Leonardo Drews Montibeller (XXX.316.769-XX); Leonardo Nunes Santana (XXX.371.985-XX); Leonardo Yoshida (XXX.827.029-XX); Leonardo da Silva Bitencourt (XXX.539.885-XX); Leonel Batista de Lima Neto (XXX.324.096-XX); Leticia Altafin (XXX.396.548-XX); Leticia Caldas dos Santos (XXX.547.272-XX); Leticia Gomes Pereira (XXX.596.656-XX); Leticia Pulz da Silva (XXX.286.740-XX); Leticia Rodrigues Pimentel Magalhaes (XXX.936.886-XX); Leticia Soares Vaz de Souza (XXX.269.501-XX); Leticia de Sousa Alves (XXX.651.968-XX); Leticia dos Santos Machado (XXX.671.770-XX); Leticia dos Santos Teixeira (XXX.521.051-XX); Lidiane Ribeiro Rodrigues Gaioti (XXX.754.277-XX); Lilian Raquel Moretto Ferreira (XXX.412.419-XX); Liliane Goncalves da Silva (XXX.920.332-XX); Liliane Moreira Silva Gomes (XXX.925.892-XX); Lisiane Rocha dos Santos (XXX.222.660-XX); Livia Correa de Sa Rosa do Nascimento (XXX.228.147-XX); Lorenzo Barbieri Martinez (XXX.750.920-XX); Louise Lanna Nunes (XXX.689.596-XX); Lousana de Jesus Santana (XXX.470.905-XX); Luan Duarte de Souza (XXX.894.664-XX); Luan Ribeiro Braga (XXX.032.416-XX); Luann Wendel Pereira de Sena (XXX.874.552-XX); Lucas Carvalho Pereira (XXX.600.606-XX); Lucas Castro Mulazzani (XXX.689.130-XX); Lucas Diego Mota Meneses (XXX.174.575-XX); Lucas Feitosa Silva (XXX.444.126-XX); Lucas Henrique Gomes Resende (XXX.925.296-XX); Lucas Kraczowski (XXX.149.990-XX); Lucas Menezes da Silva (XXX.016.871-XX); Lucas Moreira Chaves Cavalcante (XXX.788.371-XX); Lucas Richard Silva Lins (XXX.961.823-XX); Lucas Rodrigues Vieira (XXX.089.982-XX); Lucas Simioni Lima Dourado (XXX.626.481-XX); Lucas Zenha Antonino (XXX.822.356-XX); Lucas de Vasconcelos Soares (XXX.557.822-XX); Lucas de Vasconcelos Soares (XXX.557.822-XX); Lucia Augusta de Souza Leite (XXX.111.588-XX); Luciana Bracarense Coimbra (XXX.640.576-XX); Luciano Mattos da Silva (XXX.726.490-XX); Luciano Paulo de Araujo Maia (XXX.710.221-XX); Lucilia Aparecida Ramos de Oliveira (XXX.556.706-XX); Luis Eduardo da Rocha Maia Fernandes (XXX.867.327-XX); Luis Felipe Avila (XXX.548.360-XX); Luis Fernando La Guardia Custodio (XXX.153.536-XX); Luis Henrique Bustamante de Morais (XXX.824.193-XX); Luisa Barbosa Pinto da Silva (XXX.183.290-XX); Luisa Chaves Simoes Silva (XXX.101.426-XX); Luiz Augusto Pinheiro Flores Junior (XXX.694.057-XX); Luiz Augusto Soares Mendes (XXX.288.322-XX); Luiz Fernando Rigatti (XXX.821.299-XX); Luiz Henrique Bulhoes Arias (XXX.476.592-XX); Luiz Pedro da Silva Barbosa (XXX.432.477-XX); Luiza Alves Mendes (XXX.527.017-XX); Luiza Bacchieri Duarte Pinto (XXX.642.090-XX); Luzia das Dores de Assis (XXX.369.816-XX); Magno Geraldo de Aquino (XXX.332.816-XX); Manuel Henrique Carreira Morais (XXX.704.502-XX); Marcele Bacchetti Pinto (XXX.088.877-XX); Marcele Pereira Silvestre Gotardelo (XXX.999.636-XX); Marcella Katheryne Marques Bernal (XXX.665.772-XX); Marcelo Areas Rodrigues da Silva (XXX.531.917-XX); Marcelo Copetti Endres (XXX.232.650-XX); Marcelo Ferreira Stella (XXX.154.861-XX); Marcelo Guimaraes Mendes (XXX.332.061-XX); Marcelo Henrique Cunha e Mello Mascarenhas (XXX.391.021-XX); Marcelo Henrique da Silva (XXX.731.048-XX); Marcelo Otavio Cardoso (XXX.450.621-XX); Marcelo da Hora Ferreira Silva (XXX.984.935-XX); Marcia Regina Borba dos Santos Xavier (XXX.570.700-XX); Marcilio Dantas Brandao (XXX.572.783-XX); Marcius Sthephanie Santiago Vieira (XXX.697.060-XX); Marco Antonio Moya Rosas (XXX.894.008-XX); Marco Aurelio Schiavo Novaes (XXX.532.975-XX); Marcone Henrique de Freitas (XXX.963.497-XX); Marcopolo da Silva Marinho (XXX.726.774-XX); Marcos Antonio Barbosa da Silva Junior (XXX.877.604-XX); Marcos Coutinho Mota (XXX.610.566-XX); Marcus Vinicius Silva Magalhaes (XXX.687.325-XX); Maria Alice Miranda Bezerra Medeiros (XXX.104.684-XX); Maria Clara Marangoni (XXX.000.986-XX); Maria Cristina Rosa (XXX.799.089-XX); Maria Edileide Neris dos Anjos (XXX.795.095-XX); Maria Jesus Barreto Cruz Pires (XXX.558.426-XX); Maria Jose Mendes da Silva (XXX.719.000-XX); Maria da Conceicao Nogueira da Silva (XXX.539.282-XX); Maria da Conceicao Prudencio Dutra (XXX.447.465-XX); Maria de Jesus Limeira da Silva (XXX.960.662-XX); Maria de Nazare Souza Nascimento (XXX.097.902-XX); Maria do Bom Conselho Lacerda Medeiros (XXX.603.302-XX); Mariana Costa Fagundes (XXX.241.147-XX); Mariana Franco Ferraz Santino (XXX.524.327-XX); Mariana Marcelino Silva Alvares (XXX.098.745-XX); Mariana Vieira de Brito (XXX.785.117-XX); Mariana dos Santos Dupim (XXX.376.237-XX); Marilia Fontanezi Durval (XXX.721.058-XX); Marilia Kalinne da Silva Torres (XXX.593.894-XX); Marina Cabral Reboucas (XXX.373.713-XX); Marina Weyl Costa (XXX.849.442-XX); Marina Weyl Costa (XXX.849.442-XX); Mario Cesar Marques Amorim (XXX.511.477-XX); Mario Jorge Silva Santos (XXX.825.605-XX); Mario Luiz Neto (XXX.147.568-XX); Mario da Silva Garrote Filho (XXX.295.481-XX); Mateus Henrique Zotti Maas (XXX.013.901-XX); Mateus Pereira Abracado (XXX.330.447-XX); Matheus Almeida Silveira (XXX.671.591-XX); Matheus Augusto Sartorio Alves (XXX.065.481-XX); Matheus Bertolini Amorim (XXX.278.926-XX); Matheus Dantas Madeira Pontes (XXX.910.213-XX); Matheus Luan Froz Gomes (XXX.979.381-XX); Matheus Rodrigues Poetevin (XXX.790.240-XX); Matheus Rodrigues Silva (XXX.844.014-XX); Matheus Simoes Mello (XXX.674.019-XX); Matheus Tavares Nascimento (XXX.871.512-XX); Mauricio Jose Guerrini (XXX.524.658-XX); Max Dias Correa (XXX.956.251-XX); Maxwell Ricardo Jardim (XXX.831.201-XX); Mayana Chagas Carvalho (XXX.788.775-XX); Mayara Cordeiro Franca (XXX.480.645-XX); Mayra Regina Coimbra (XXX.767.466-XX); Michael Vitor Zancanella Barboza (XXX.601.386-XX); Mikaella Barbosa Cruz (XXX.543.147-XX); Mila Flamini Batista (XXX.199.686-XX); Miqueias Cordeiro dos Santos (XXX.542.533-XX); Miriam Rejane Bonilla Lemos (XXX.356.340-XX); Monica Ferreira da Silva (XXX.400.884-XX); Monique Machado Martins (XXX.929.913-XX); Murilo Jose da Silva (XXX.926.439-XX); Mustafa Quazi (XXX.490.671-XX); Myrna Estella Iachinski Mendes (XXX.756.809-XX); Nadya Helena Alves dos Santos (XXX.467.502-XX); Naiara dos Santos Brandao (XXX.032.145-XX); Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski (XXX.458.109-XX); Nasser Amaral Eller (XXX.465.186-XX); Natalia Gioia Cipola Vanzin (XXX.468.059-XX); Nataly Luana Demarque (XXX.565.156-XX); Nathalia Alves da Silva (XXX.005.204-XX); Nathalia Diorgenes Ferreira Lima (XXX.112.314-XX); Nayara Guimaraes Nogueira (XXX.686.091-XX); Nayara Macedo Peixoto Araujo (XXX.037.533-XX); Neideane Alves Ferreira de Oliveira (XXX.748.982-XX); Neylaine da Silva Santana (XXX.307.102-XX); Nicelma Josenila Costa de Brito (XXX.742.552-XX); Nilcilene da Silva Coelho (XXX.142.332-XX); Nilmar Diogo dos Reis (XXX.972.046-XX); Noelia Mayer da Costa (XXX.780.347-XX); Nubia dos Santos Cruz (XXX.135.695-XX); Osmar Helmer (XXX.975.617-XX); Otavio Cesar Durans de Oliveira (XXX.664.272-XX); Otavio Florentino Detoni (XXX.488.756-XX); Pablo Henry Correa (XXX.742.621-XX); Paloma Virgens Santiago (XXX.779.695-XX); Patricia Andrade Sousa (XXX.779.592-XX); Patricia Rosaria de Oliveira Lopes (XXX.565.137-XX); Patricia de Andrade Paines (XXX.083.050-XX); Paula Fernandes Teixeira (XXX.661.907-XX); Paula Moreira Cezar (XXX.562.687-XX); Paula Muniz Yano (XXX.143.991-XX); Paula Schettino Rigolon (XXX.240.317-XX); Paulo Andre Haacke (XXX.293.840-XX); Paulo Estevao Teixeira Martins (XXX.568.376-XX); Paulo Henrique Carvalho Mello (XXX.684.268-XX); Paulo Henrique Coelho de Assis (XXX.732.496-XX); Paulo Henrique Krensiglova Silva (XXX.578.079-XX); Paulo Leonardo Lima Ribeiro (XXX.119.265-XX); Paulo Pinheiro Castanheira Neto (XXX.096.056-XX); Paulo Thiago Piazza (XXX.985.989-XX); Paulo Vitor Silva Borges (XXX.658.502-XX); Pedro Eduardo Andrade Carvalho (XXX.989.266-XX); Pedro Felipe dos Reis Soares (XXX.556.992-XX); Pedro Henrique Alves Correa (XXX.240.831-XX); Pedro Henrique Pereira de Alencar (XXX.097.323-XX); Pedro da Silva Lagos (XXX.825.977-XX); Pedro de Oliveira Rodrigues (XXX.731.826-XX); Phamilla Gracielli Sousa Rodrigues (XXX.234.631-XX); Pietro Felippe Nunes Fogaca (XXX.395.580-XX); Platini Gomes Fonseca (XXX.507.075-XX); Poliana Ferreira da Costa (XXX.808.249-XX); Pollyana Maria Barros de Franca (XXX.046.124-XX); Priscila Bessa Meira Nascimento (XXX.517.945-XX); Priscila Garcez Soares (XXX.502.759-XX); Quelli Larissa Oliveira de Santana (XXX.163.285-XX); Rachel Fernandes da Silva Oliveira (XXX.540.113-XX); Rafael Amorim Viana de Moura (XXX.645.715-XX); Rafael Augusto Cunha de Lemos (XXX.965.387-XX); Rafael Bastos Pimenta (XXX.946.314-XX); Rafael Bitencourt Carvalhaes (XXX.421.377-XX); Rafael Correia de Santana (XXX.142.585-XX); Rafael Costa Ferreira (XXX.655.466-XX); Rafael Roxo dos Santos (XXX.667.228-XX); Rafael Silva Alves (XXX.720.097-XX); Rafael Viana Fillies (XXX.550.320-XX); Rafaela Novaski Morges (XXX.082.769-XX); Rafaela Salomea de Oliveira Araki Endlich (XXX.063.737-XX); Rafaela do Nascimento Melo Aquino (XXX.847.267-XX); Raila de Araujo Sabino (XXX.780.474-XX); Raimundo Aristeu dos Santos Maia (XXX.882.563-XX); Raimundo Cardoso de Oliveira Neto (XXX.319.073-XX); Raissa Mesquita Braga (XXX.897.563-XX); Raliny Mota de Souza Farias (XXX.725.054-XX); Raphael Rodrigues (XXX.896.938-XX); Raphael de Souza dos Santos (XXX.241.587-XX); Raquel Maria Gois Brito (XXX.057.283-XX); Raquel Nonato de Bricio (XXX.211.242-XX); Raquel Paiva da Silva (XXX.783.500-XX); Raquel de Oliveira Guerreiro (XXX.837.507-XX); Raquel dos Santos Pinheiro (XXX.162.287-XX); Rayan Soares dos Santos (XXX.476.823-XX); Rayanne Rocha Pereira (XXX.507.553-XX); Regis Quesada Casquet (XXX.113.308-XX); Reinaldo Bellini Goncalves (XXX.050.336-XX); Renan Bernardes Viani (XXX.336.918-XX); Renan Navroski (XXX.270.872-XX); Renan Vieira Ramos (XXX.518.406-XX); Renan da Silva Pantoja (XXX.016.362-XX); Renata Cristina Alves (XXX.700.306-XX); Renata Ferreira dos Santos (XXX.212.151-XX); Renata Griffith Santiago Lopes (XXX.076.874-XX); Renata Oliveira de Sousa (XXX.057.036-XX); Renata Thaysa da Silva Santos (XXX.591.882-XX); Renata de Sousa Nascimento (XXX.323.252-XX); Renata dos Santos Barreto (XXX.620.557-XX); Renato da Silva Bandeira (XXX.180.372-XX); Rene Cruz Freire (XXX.884.917-XX); Rene Pomilio de Oliveira (XXX.392.898-XX); Rhavena Barbosa dos Santos (XXX.478.366-XX); Rhenan Amorim de Oliveira (XXX.075.242-XX); Ricardo Alves da Silva (XXX.671.754-XX); Ricardo Helisson Bezerra Amorim (XXX.243.493-XX); Ricardo Medeiros (XXX.197.844-XX); Ricardo Nogueira de Castro (XXX.596.927-XX); Rita de Cassia Almeida de Mendonca (XXX.233.132-XX); Roberlanea Almeida Feitosa (XXX.252.263-XX); Roberta Ludwig Ribeiro (XXX.423.790-XX); Roberto Bruno Sousa Lemos (XXX.554.043-XX); Roberto Guimaraes Habib Mattar (XXX.994.337-XX); Roberto Mauro Felix Squarcio (XXX.059.541-XX); Roberto Mendonca Faria (XXX.674.218-XX); Robson Luiz Santos (XXX.983.725-XX); Robson do Nascimento Silva (XXX.462.942-XX); Robson dos Santos Silva (XXX.392.325-XX); Rodolfo de Franca Alves (XXX.917.775-XX); Rodrigo Magalhaes Pereira (XXX.876.362-XX); Rodrigo de Carvalho Santos (XXX.137.296-XX); Rodrigo dos Santos Pacheco (XXX.829.130-XX); Rogerio dos Santos Lopes (XXX.548.538-XX); Ronaldo de Oliveira Aguiar (XXX.578.267-XX); Ronan Leandro Zampier (XXX.884.976-XX); Ronei Batista da Silva (XXX.680.457-XX); Rosalia Daniela Medeiros da Silva Koury (XXX.091.854-XX); Rosalina Tossige Gomes (XXX.143.876-XX); Roseli Aparecida Lopes Freitas (XXX.865.526-XX); Rosianne Pereira da Silva (XXX.821.182-XX); Rubem Santa Brigida Barros Neto (XXX.493.832-XX); Rubenildo Pereira de Souza (XXX.766.825-XX); Rubens Bagni Torres (XXX.775.646-XX); Rubenval Antonio da Piedade Junior (XXX.205.570-XX); Rute Guimaraes Almeida (XXX.338.925-XX); Samuel Alves Rocha (XXX.631.732-XX); Sander Wilian Matsuura Garcia (XXX.536.691-XX); Sara Brigida Farias Ferreira (XXX.555.569-XX); Sara Freitas de Sousa (XXX.531.982-XX); Sergio Correia da Conceicao (XXX.589.724-XX); Sergio de Miranda Pena (XXX.651.376-XX); Severino Grangeiro Junior (XXX.956.513-XX); Sheila Cristina Azevedo da Silva Chaves (XXX.081.344-XX); Sheila Neves Carvalho de Oliveira (XXX.625.735-XX); Sidmara Bedin (XXX.243.899-XX); Silas Ferreira Barbosa (XXX.533.456-XX); Simone Aparecida de Melo (XXX.088.896-XX); Simony Cristina Erbert Scolaro (XXX.857.589-XX); Sindy Rayane de Souza Ferreira (XXX.429.812-XX); Sirlene Maria de Sales Freire (XXX.090.146-XX); Sonia Cristina de Albuquerque Vieira (XXX.761.782-XX); Sonia Mara Silva dos Santos (XXX.903.047-XX); Stephany Helena Marone Dias (XXX.070.877-XX); Susana Aparecida Ferreira (XXX.148.859-XX); Susiene da Costa Martins (XXX.169.821-XX); Tabatta dos Santos da Silva (XXX.529.917-XX); Taiane Baptista Goncalves (XXX.160.291-XX); Taina Baptista Goncalves (XXX.087.471-XX); Tainara Orlando (XXX.623.650-XX); Tais da Silva Lira (XXX.775.683-XX); Tales Efraim Peres Falqueto (XXX.665.742-XX); Tanielly Cristina Raiol Silva (XXX.433.022-XX); Tassia Ludmila Teles Martins (XXX.865.046-XX); Tassiana Soster Santos (XXX.826.170-XX); Tatiana Mariano Feitoza (XXX.269.687-XX); Tatiana Pereira Correia do Nascimento (XXX.772.065-XX); Tatiane Lopes Duarte (XXX.858.950-XX); Tatiane Paulino da Cruz (XXX.323.726-XX); Tatiane Silvana dos Santos (XXX.595.157-XX); Tatianne de Faria Vieira (XXX.222.781-XX); Tatiene Goncalves Bahia (XXX.295.257-XX); Taynara Ribeiro Pessoa (XXX.289.306-XX); Telma Mara da Silva Barros de Souza (XXX.242.755-XX); Thaciane da Cunha Soares (XXX.873.934-XX); Thais Alves Rabelo Valente (XXX.856.482-XX); Thais Correa James (XXX.924.262-XX); Thais Correia Magalhaes (XXX.198.075-XX); Thais Mesquita da Silva Alves (XXX.270.347-XX); Thais Paiva Porto de Souza (XXX.114.256-XX); Thais Patricio Torres (XXX.995.212-XX); Thais Ribeiro Pinto Bravo (XXX.062.557-XX); Thais de Fatima Araujo Silva (XXX.300.116-XX); Thaise Silva Ramos (XXX.870.797-XX); Thales Francisco Mota Carvalho (XXX.999.396-XX); Thalles Jose de Oliveira Antonio (XXX.850.017-XX); Thalyta Evans Barros Melo (XXX.683.684-XX); Thammy Coutinho dos Santos (XXX.179.393-XX); Thamyris da Silva Evangelista (XXX.217.344-XX); Thania Maura Rodrigues Bezerra (XXX.152.783-XX); Thatiana Galindo Dinamarco Cortes (XXX.092.226-XX); Thayane Cazallas do Nascimento (XXX.992.108-XX); Thayse Fernanda da Silva Lins (XXX.713.825-XX); Thiago Augusto Pedroso Barbosa (XXX.958.912-XX); Thiago Colmenero Cunha (XXX.609.487-XX); Thiago Pereira da Silva (XXX.531.123-XX); Thiago Ribeiro Oliveira (XXX.229.676-XX); Thiago Santos Silva (XXX.391.775-XX); Thiago da Silva Oliveira (XXX.821.517-XX); Thiago dos Santos Alves (XXX.186.117-XX); Thianne Christina Freire de Carvalho (XXX.350.025-XX); Thomas Moreira Campello (XXX.034.297-XX); Tiago Rocha da Silva (XXX.538.370-XX); Tiago Yamazaki Izumida Andrade (XXX.587.888-XX); Tuane de Oliveira Dutra (XXX.631.760-XX); Twig Santos Lopes (XXX.286.042-XX); Vagner Rodrigues Pereira (XXX.153.753-XX); Vagner Silva Guilherme (XXX.538.237-XX); Valdemir Jose de Souza (XXX.464.870-XX); Valdevino Jose dos Santos Junior (XXX.916.696-XX); Valdilene Wagner (XXX.454.539-XX); Valeria Rezende Freitas Barros (XXX.887.966-XX); Valeria Vieira dos Santos (XXX.661.387-XX); Valeria de Lourdes Rodrigues Marinho (XXX.371.216-XX); Valerio Jeferson Pinheiro Jardim (XXX.640.863-XX); Vanessa Baldez Brum (XXX.614.177-XX); Vanessa Hasckel Hugen (XXX.609.749-XX); Vanessa Ramos Dimer (XXX.550.060-XX); Vanessa Silva Chaves (XXX.041.395-XX); Vanessa Souza Altino (XXX.117.372-XX); Vanessa Trevisol Bez Birolo Pozzebon (XXX.188.500-XX); Vania Maria de Albuquerque Cavaleiro de Macedo (XXX.916.427-XX); Vera Lucia Batista da Silva (XXX.227.605-XX); Veruska Dilyanne Silva Gomes (XXX.166.744-XX); Victor Hugo Quereza Colaciti (XXX.498.999-XX); Victor Miranda Louzada (XXX.816.027-XX); Vilmar Joaquim dos Santos (XXX.891.255-XX); Vinicius Alves Moraes (XXX.180.583-XX); Vinicius Augusto Charao Lohder (XXX.519.520-XX); Vinicius Jose Giglio Fernandes (XXX.565.888-XX); Vinicius da Silva (XXX.922.339-XX); Vivian Caroline Fernandes Iziquiel (XXX.289.998-XX); Vivian Oliveira Amorim (XXX.189.145-XX); Viviane Ceratti Leseux (XXX.422.780-XX); Viviane Fontes da Silva (XXX.583.115-XX); Viviane de Lima Noronha (XXX.896.467-XX); Wadson Araujo Souza (XXX.449.975-XX); Wagner Henrique Neres Fiuza (XXX.042.629-XX); Waldemar Borges de Oliveira Junior (XXX.616.562-XX); Wallace Goes dos Santos (XXX.006.695-XX); Walmer Bruno Rocha Martins (XXX.480.382-XX); Warley Oliveira Silva (XXX.253.176-XX); Washington Drummond da Silva (XXX.100.727-XX); Welber Faustino da Silva (XXX.585.808-XX); Wesley Correa da Silva (XXX.742.901-XX); Wesley Josias de Paula (XXX.975.016-XX); Willen Leolatto Carneiro (XXX.657.759-XX); William Nunes de Oliveira (XXX.832.640-XX); Williamis do Nascimento (XXX.534.604-XX); Wilson Leite Maia Neto (XXX.850.952-XX); Ximena Mendes de Oliveira (XXX.773.026-XX); Yasmine Maria Lima de Oliveira Aquino (XXX.306.153-XX); Yonatha Marques Pereira de Melo (XXX.028.324-XX); Yonny Martinez Lopez (XXX.494.967-XX); Yuri Aguiar Ferreira (XXX.972.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro II; Comando do Exército; Companhia Docas do Pará; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Telecomunicações Brasileiras S.A.; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.